Tribunal: CARF
Processo: 11516.721845/2012-91
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FERNANDA MELO LEAL
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-09-26

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11516.721845/2012-91
ACÓRDÃO
2003-006.807 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
22 de agosto de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ITACORDA INDUSTRIA E COMERCIO DE CORDAS LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2012 a 31/12/2014
MULTA ISOLADA 150%. SUMULA CARF 206. OBSERVANCIA OBRIGATORIA.
Súmula CARF no 206
Aprovada pela 2a Turma da CSRF em sessão de 26/09/2024 – vigência em
04/10/2024
A compensação de valores discutidos em ações judiciais antes do trânsito
em julgado, efetuada em inobservância a decisão judicial e ao art. 170-A do
CTN, configura hipótese de aplicação da multa isolada em dobro, prevista
no § 10 do art. 89 da Lei no 8.212/1991.
Acórdãos Precedentes: 9202-009.850, 9202-009.587, 9202-008.202.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membro do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
recurso, e no mérito, negar-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
Fernanda Melo Leal – Relator

Assinado Digitalmente
Sheila Aires Cartaxo Gomes – Presidente
Fl. 371
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.807 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11516.721845/2012-91
2
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Francisco Ibipiano, Rodrigo
Monteiro Loureiro Amorim, Fernanda Melo Leal e Sheila Aires Cartaxo Gomes (Presidente).

RELATÓRIO
Consoante DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO DO
PROCESSO COMPROT No 11516.721845/2012-91 (fls. 02) e RELATÓRIO FISCAL (fls. 15 a 37), o
presente decorre do descumprimento de obrigações tributárias, representadas pelos seguintes
Autos de Infração:
• no 51.004.682-7 - Relativo à glosa de compensação indevida, declaradas em GFIP,
nas competências de 10/2010 a 12/2011 (inclusive 13o/2011), como se verifica do anexo DD –
Discriminativo do Débito (fls. 05 e 06);
- Tal crédito, consolidado em 08/08/2012, importa em R$ 679.129,93 ; já incluídos
aí os juros e a multa de mora incidentes sobre o débito originário.
• no 51.004.683-5 - Relativo à multa isolada de 150% dos valores – declarado em
GFIP – compensados irregularmente, como se verifica do anexo DD (fls. 11);
- Aplicada tal multa, em 08/08/2012, no valor de R$ 772.353,47, em conformidade
com o § 10 do art. 89 da Lei no 8.212/1991, em face das competências 03/2011 a 01/2012.
Acrescenta, o referido relatório, que:
i) no período de 10/2010 a 03/2011 realizou compensações de contribuições
previdenciárias com supostos créditos, oriundos de títulos da dívida externa
brasileira, adquiridos da empresa CONSULTEC ADMINISTRADORA DE BENS E
CRÉDITOS LTDA. ME, conforme contrato anexo;
ii) no período de 06/2011 a 13/2011 realizou compensações de contribuições
previdenciárias com supostos créditos, oriundos de ação judicial, adquiridos da
empresa CLÍNICA DE REPOUSO CAMPO BELO LTDA., conforme contrato anexo;
iii) o contribuinte interpôs ação judicial em face do Tesouro Nacional, perante a
18a Vara Federal do Distrito Federal – Processo no 39807-03.2007.401.3400
(2007.34.00.040037-3) – correspondente à execução de título extrajudicial, no
caso, títulos da dívida externa brasileira, emitidos no início do século XX;
iv) tal ação judicial encontra-se em andamento, razão pela qual a compensação
não poderia ter ocorrido, isto porque consoante a Lei Complementar no
104/2001, art. 170-A, exige-se o trânsito em julgado da correspondente ação
judicial concessiva da compensação;

Fl. 372
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.807 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11516.721845/2012-91
3
v) os depósitos judiciais apresentados pelo contribuinte, relativos ao período de
10/2010 a 03/2011, não possuem o condão de suspender a exigibilidade, porque
são irrisórios (R$ 15,00), uma vez que a suspensão requer o depósito integral do
crédito exigido (CTN, art. 151, inciso II), ou ainda porque não conta dos mesmos
qualquer vinculação;
vi) o crédito adquirido da CLÍNICA DE REPOUSO CAMPO BELO LTDA. é decorrente
de ação judicial proposta pela mesma em face da União Federal, perante a 8a
Vara do Rio de Janeiro – Processo no 99.0012654-8 –, correspondente ao reajuste
de valores de serviços do SUS, que culminou no ganho da causa (trânsito em
julgado em 22/10/2010), e encontra-se em fase de execução;
vii) os valores obtidos mediante essa ação judicial não se enquadram nas
hipóteses que autorizam a compensação com contribuições previdenciárias;
viii) os fatos narrados ... demonstram à exaustão que as compensações indevidas
foram realizadas com falsidade, o que induz à aplicação da multa isolada, prevista
no art. 89, parágrafo 10, Lei no 8.212/1991;
ix) ... ele não somente deixou de se acautelar minimamente ao adquirir parte de
supostos direitos sobre títulos da dívida externa brasileira ..., pois os fatos
narrados demonstram sua convivência com a fraude perpetrada, ao se valer de
valores fictícios, sem liquidez, incertos e litigiosos, usando-os de forma
extremamente temerária com o fito de pagar tributo previdenciário a menor;
x) da mesma forma não se acautelou quando adquiriu da Empresa Clínica de
Repouso Campo Belo Ltda., através das mesmas pessoas que lhe haviam
oferecido também os títulos da dívida externa Brasileira. Isto fica evidente se
observado que no contrato de cessão de créditos com a Clínica de Repouso
Campo Belo Ltda., assim como no contrato com a empresa Consultec Serviços de
Cobrança Administradora de Bens e Créditos Ltda., aparece sempre como
empresa responsável por todos os procedimentos judiciais necessários PAULO
BRUNETTI ADVOGADOS ASSOCIADOS;
xi) relativamente à multa isolada aplicada, as competências do lançamento
referem-se ao mês em que foram entregues as GFIP (Demonstrativo às fls. 35,
subitem 4.6).
Às
fls.
185
consta Termo de Apensação, relativo ao processo no
11516.721846/2012-91 (Representação Fiscal para Fins Penais - RFFP).
Notificado destes Autos de Infração no dia 09/08/2012, o sujeito passivo impugnou-
os em 04/09/2012, na forma do expediente juntado às fls. 187 a 214, por meio do qual alega, em
síntese, que:
relativamente ao período de 10/2010 a 03/2011, possui ação judicial de execução,
não de conhecimento, cujo objeto é o crédito representado por Títulos da Dívida
Externa Brasileira, reconhecidos como devidos pela Secretaria do Tesouro
Nacional, além do que consta no orçamento da UNIÃO FEDERAL para 2011 e 2012
Fl. 373
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.807 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11516.721845/2012-91
4
para pagamento, o que retira qualquer dúvida sobre a existência e validade do
crédito;
as compensações do período de 06/2011 a 13/2011 foram realizadas utilizando-se
de um crédito extraído da AÇÃO ORDINÁRIA no 99.0012654-8, ... procedimento
este totalmente adverso ao primeiro, sem qualquer semelhança senão na
objetividade da extinção do débito impugnado;
os créditos do Decreto-Lei no 6.019/43, utilizado na quitação de débitos federais
por ser uma das modalidades de extinção de crédito tributário, está legalmente
amparado pelo que institui o artigo 156, I, VI do CTN, c/c artigo 6o da Lei no
10.179/2001, ratificados pela Lei no 11.803/2008;
o mesmo surge através da execução dos títulos descritos no Decreto-Lei no
6.019/43, pois nas Ações de Execuções, o Direito já se encontra pré-existente, daí
a exigência de certeza, liquidez e exigibilidade, sendo totalmente equivocada a
afirmação de ser necessária “sentença de mérito”;
os créditos do período de 06/2011 a 13/2011 ... funda-se na sentença prolatada
junto a AÇÃO ORDINÁRIA no 99.0012654-8;
os fundamentos elencados pelo Sr. Fiscal revelam-se totalmente equivocados;
os créditos relativos ao período de 10/2010 a 03/2011, correspondentes aos
Títulos da Dívida Externa Brasileira (regulados pelo Decreto-Lei 6.019/43), já
foram reconhecidos como devidos pela Secretaria do Tesouro Nacional, mas que
se recusa a efetuar o seu resgate sem a aplicação dos juros e correção monetária
devidos, razão pela qual o contribuinte foi obrigado a bater as portas do
Judiciário;
por conseguinte, é falsa a alegação fiscal da inexistência de crédito, assim como é
falsa a alegação de que prestou declaração falsa;
o auto lançamento realizado em DCTF, onde se informou o pagamento, através de
guias de depósito judicial, especificando o pagamento dos tributos, por meio da
modalidade de conversão em renda, tem a faculdade irrefutável de suspender a
exigibilidade de créditos tributários;
os débitos lançados fiquem suspensos até que os depósitos sejam realizados pela
Fazenda Nacional;
em nenhum momento foi declarado a COMPENSAÇÃO como forma de extinção
das obrigações tributárias de responsabilidade da autuada e sim, PAGAMENTO
ATRAVÉS DE CONVERSÃO EM RENDA, que tem natureza jurídica totalmente
diversa;
por limitação do programa em que se pode declarar o procedimento adotado, não
existe qualquer opção que faça referência a modalidade de extinção da obrigação
tributária adotada pela Impugnante;
Fl. 374
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.807 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11516.721845/2012-91
5
falta competência legal à RFB do Brasil para manifestar-se sobre o procedimento
adotado pela Impugnante;
o procedimento de pagamento, com conversão em renda, encontra-se legalmente
amparado pelo art. 156, I VI do CTN, c/c o art. 6o da Lei no 10.179/2001,
ratificados pela Lei no 11.803/2008 e, principalmente, no que preconiza o art.
475-0 do CPC;
neste caso de créditos relativos ao processo n° 99.001.2654-8, em tramite
perante 8 a Vara da Seção Judiciária do Rio de Janeiro/RJ, comprovadamente o
mérito já transitou em julgado, com sentença na 8 a Vara, acórdão do TRF da 2 a
Região e confirmação do STJ. O processo só não está encerrado em face da
necessidade de confirmar cálculos.
Sabidamente são mais de R$ 50.000.000,00 em cessões, conforme certidões e
laudos nos autos, o que poderá haver pequenas diferenças e detalhes de quem
seriam os cedentes e cessionários listados e aceitos;
o fato de não ser crédito tributário é assunto já relativizado nos Tribunais pátrios
como demonstrado. Hoje já se admite o pagamento ou compensação de tributos
com créditos financeiros, inclusive mesmo quando cedidos por terceiros. Em
diversos processos do STF, sob a forma de Agravos ou Recursos Extraordinários, as
negativas daquela corte têm sido por razões processuais, não se dizendo ali que
sejam inválidos pagamentos com créditos de terceiros;
quanto a serem créditos de terceiros, também não pode haver surpresa dos
julgadores, quando sabe-se existirem precedentes do antigo 1° C.C. e também no
CARF que agasalham a tese da transformação de pedido de compensação com
crédito de terceiro, em declaração de compensação, como são os casos dos
Acórdãos ...;
há de se ter como válidos os procedimentos da Impugnante, de informação em
GFIP dos créditos a ela disponíveis;
não há de se prevalecer a multa isolada aplicada ..., uma vez que o ato praticado
pela impugnante nem de longe se assemelha a qualquer ato ilícito;
baseada na materialidade e real existência dos créditos utilizados em
compensação, de forma alguma a Impugnante apresentou falsa declaração,
quando requereu as compensações das contribuições sociais previdenciárias
devidas nos períodos de 10/2010 a 03/2011 (utilizando-se de créditos do Decreto
Lei no 6.019/43 – NÃO SE TRATOU DE COMPENSAÇÃO, MAS SIM DE PAGAMENTO
COM CONVERSÃO EM RENDA – apenas utilizou-se da compensação por não haver
campo para informação na GFIP) e de 06/2011 a 13/2011 (utilizando do crédito
apurado na AÇÃO ORDINÁRIA no 99.0012654-8;
a Autoridade Fiscal comprovou a compensação indevida, entretanto não deixou
claro ou não comprovou de que forma o contribuinte incorreu em sonegação,
fraude, simulação ou conluio;
Fl. 375
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.807 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11516.721845/2012-91
6
no mesmo sentido, também, é o entendimento do Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais - CARF, por intermédio da Súmula 25, no sentido de que a
presunção legal de omissão de receita ou de rendimentos, por si só, não autoriza
a qualificação da multa de ofício, sendo necessária à comprovação de uma das
hipóteses dos arts. 7 1, 72 e 73 da Lei n° 4.502/64;
- quanto ao período referente a 06/2011 a 13/2011 (utilizando-se do crédito
apurado na AÇÃO ORDINÁRIA n° 99.0012654-8, em trâmite perante a 8 a Vara da
Seção Judiciária do Rio de Janeiro/RJ), por tratar-se de decisão transitada em
julgado, é clara a redução da multa para um percentual de 50 % (cinquenta por
cento), conforme preceitua a Lei n° 12.249/2010;
- existem dezenas de julgados do CARF definindo a inaplicabilidade de multas
isoladas em casos como este, há decisões especificas para esclarecer que na multa
isolada prevista no § 4° do art. 18 da Lei n° 10.833, de 29/12/2003, passou a ter
sua aplicação restrita aos débitos arrolados em compensações consideradas não
declaradas, sendo incabível a exigência quando as compensações são
consideradas não homologadas e não restou caracterizada a falsidade das
declarações;
- quanto a questão da utilização de créditos de terceiros, há muitos julgados no
CARF para pagar débitos com a União e invariavelmente as decisões, mesmo
glosando o uso dos créditos, quando tratam da multa, então com base na Lei n.°
10.833/03, sempre foram no sentido de que a multa máxima aplicável, isolada ou
de ofício, não poderia ultrapassar 75% e quando aplicadas agravadas em 150% até
as D RJ reduziam para 75%;
a aplicação da multa pela fiscalização é confiscatória, e que deve ser expurgada, ...
ou, na pior das hipóteses, que esta seja reduzida para o percentual de 20% (vinte
por cento).

A DRJ, na análise da peça impugnatória, manifesta seu entendimento no seguinte
sentido:
Relativamente aos Títulos da Dívida Externa Brasileira (período de 10/2010 a
03/2011)
Como se vê do relatório, a tese da autuada é a de que, no período abrangido pelo
presente auto de infração, procedeu à extinção de suas obrigações relativas às
contribuições previdenciárias incidentes sobre a folha de salários por meio de
pagamento através de conversão em renda de crédito de que é detentora em
Ação de Execução de Título Extrajudicial que promove em desfavor da União
Federal, e não através do mecanismo da compensação, como equivocadamente
afirmado pelo auditor fiscal notificante.
Embora reconheça que, para efeito da mencionada extinção, lançou as
importâncias correspondentes ao aludido crédito no campo “Valor compensado”
Fl. 376
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.807 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11516.721845/2012-91
7
das GFIP transmitidas no mesmo período, sustenta que isto se deu por mera
limitação do SEFIP (aplicativo que gera a referida guia), onde “não existe qualquer
opção que faça referência à modalidade de extinção da obrigação tributária
adotada pela Impugnante, não restando a ela outro procedimento que não fosse
o autolançamento na modalidade compensação”.
Então, ao que parece, a alegação da empresa é de que, apesar de o procedimento
descrito no parágrafo anterior ter sido formalizado como compensação, ele
consiste, materialmente, num pagamento mediante conversão de seu crédito em
renda.
Independentemente das razões que levam o sujeito passivo a insistir nessa tese –
não é difícil imaginar que uma delas seja eximir-se dos efeitos dos §§ 9o e 10 do
art. 89 da Lei no 8.212/91 –, não vemos como deixar de qualificá-la como
estapafúrdia.
Com efeito, ainda que se admitamos, pela necessidade da argumentação, que no
período de 10/2010 a 03/2011 a empresa realmente possuía o crédito a que alude
na impugnação, e que esse crédito, além de líquido e certo, já estava apto a ser
convertido em renda de seu titular, não há como dar guarida à excêntrica
proposição da defesa, pelos motivos que passamos a articular.
É verdade que o Código Tributário Nacional prevê a extinção do crédito tributário
por meio de conversão de depósito em renda, conforme os expressos termos do
inciso VI de seu art. 156, in verbis....
Quer dizer, o depósito que pode ser convertido em renda é o realizado, única e
exclusivamente, pelo próprio sujeito, seja com o intuito de suspender a
exigibilidade do crédito tributário enquanto discute administrativa ou
judicialmente o tributo (hipótese do inciso II do art. 151), seja porque sua
intenção de pagá-lo é obstada por qualquer dos procedimentos elencados
naquele art. 164.
Por consequência, somente o valor depositado pelo sujeito passivo com
fundamento num desses dispositivos da Lei no 5.172/66 pode ser objeto da
conversão prevista no inciso VI do art. 156 do mesmo diploma.
Confira-se, a propósito, o magistério dos seguintes doutrinadores pátrios,
ressaltando que seu pensamento coincide com o dos demais intérpretes do nosso
Código Tributário....
Aproveitamos o último parágrafo acima para salientar que, além de o depósito
cuja conversão em renda extingue o crédito tributário ser o realizado unicamente
pelo sujeito passivo, o beneficiário da renda resultante da aludida conversão será
sempre o sujeito ativo, ou seja, o titular do direito de exigir o tributo extinto por
meio do procedimento enunciado no já reproduzido inciso VI do art. 156 ou no §
2o do art. 164 do CTN.
Fl. 377
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.807 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11516.721845/2012-91
8
Em suma, o depositante/consignante é sempre o devedor do tributo, enquanto o
destinatário da renda convertida, a entidade tributante.
Diante de tais considerações, não é preciso grande esforço do intelecto para se
concluir que o caso concreto descrito nos autos pela empresa não se subsume às
normas do CTN que ela assim invoca à fl. 202.....

Deveras, o crédito de que ela se diz possuidora decorre, segundo as suas próprias
palavras, “de uma Ação de Execução de Título Extra Judicial, lastreada em Títulos
da Dívida Pública Externa, que atende os requisitos de certeza, exigibilidade e
liquidez, uma vez que o título apresentado a execução tem o expresso
reconhecimento de validade por parte da Secretaria do Tesouro Nacional, que
inclusive incluiu-o para pagamento no Orçamento da União de 2011 e 2012, assim
como em todos os anteriores”.
Verifica-se, assim, de plano, que o “pagamento” das contribuições previdenciárias
devidas pela autuada nas competências 10/2010 a 03/2011 não se deu por força
de conversão em renda de qualquer depósito ou consignação em pagamento que
ela tenha efetuado nos moldes do inciso II do art. 151 ou do art. 164 do CTN,
respectivamente, mas sim de “conversão em renda” de depósito que a União teria
realizado – mas não o fez, tendo em vista, segundo a defesa, as benesses legais
que recaem sobre tal entidade federativa enquanto parte executada – nos autos
do processo judicial mencionado no parágrafo anterior, com vistas a garantir o
crédito da empresa ali reclamado.
Evidentemente equivocado, portanto, o entendimento de que tais dispositivos do
CTN legitimam o procedimento que resultou não homologado pela fiscalização,
eis que a empresa não realizou depósito ou consignação em pagamento algum,
cujo montante pudesse, ao depois, ser convertido em renda do sujeito ativo das
contribuições previdenciárias incidentes sobre a folha de salários. Ao contrário
disso, tal sujeito ativo é que é o “autor” dos depósitos que teriam sido efetuados,
em favor da impugnante, em ação executiva de créditos não tributários de que
esta se diz titular.
Não tendo havido, pois, conversão de depósito em renda – não na forma como
desenhado este procedimento no Código de 1966 –, e na medida em que a
autuada, indiscutivelmente, deixou de recolher as contribuições devidas sobre as
suas folhas de salários do período de 10/2010 a 03/2011 mediante o
aproveitamento dos créditos líquidos, certos e exigíveis que alega possuir em face
da União, não parece que seu procedimento corresponda a outra figura que não a
de que trata o art 170 do CTN, nestes termos:
Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja
estipulação em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a
compensação de créditos tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou
vincendos, do sujeito passivo contra a Fazenda pública.
Fl. 378
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.807 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11516.721845/2012-91
9
De fato, considerando que no período abrangido pelo presente Auto de Infração a
empresa era, a um só tempo, devedora da União no tocante às contribuições
previdenciárias incidentes sobre suas folhas de salários e credora da mesma
entidade federativa em relação aos Títulos da Dívida Pública Externa que
menciona em sua defesa, não há como deixar de admitir que ao deixar de
recolher aquelas contribuições via o aproveitamento de seus créditos, ela realizou
verdadeira compensação, que, segundo o magistério de Eduardo Sabbag, “é
modalidade extintiva de obrigação, quando se é devedor e credor,
concomitantemente”, valendo aqui a lembrança de Kiyoshi Harada, no sentido de
que “no Direito Tributário, ao contrário do que ocorre no Direito Privado, a
compensação não pode prescindir de autorização legislativa, como estabelecido
no art. 170 do CTN que, inovando a legislação civil, possibilita a compensação de
créditos vincendos do sujeito passivo”.
Esta realidade não se altera por conta das declarações prestadas pela empresa,
pois, obviamente, o que é compensação não se transmuda em conversão de
crédito em renda por simples manifestação de vontade do contribuinte, eis que a
natureza jurídica de um ato é ditada pela norma à qual ele se subsume, e, no
presente caso, como já dito, o ato praticado pela impugnante não se amolda ao
disposto no inciso VI do art. 156, nem no § 2o do art. 164 do CTN, mas sim – e
perfeitamente – ao contido no art. 170 do mesmo Código.
Embora a impugnante não tenha arguido a possibilidade jurídica de realizar a
compensação de seus créditos com as contribuições sociais que vimos de citar – o
que é compreensível na medida em que insiste não ter se valido dessa
modalidade de extinção de suas obrigações previdenciárias, mas sim da conversão
dos depósitos da União em renda –, impõe-se avaliar, agora, se o procedimento
noticiado no item 3 do Relatório Fiscal guarda relação de conformidade com a
disciplina legal da compensação no universo das contribuições previdenciárias,
disciplina essa que é estabelecida, em grandes linhas, no caput do art. 89 da Lei no
8.212/91, in verbis...
A redação acima – que, aliás, por ter sido dada pela Lei no 11.941, de 27/05/2009,
é posterior às Leis no 10.179 e 11.803, citadas pela defesa – é bastante clara no
sentido de que as contribuições ali identificadas (dentre as quais, as incidentes
sobre a folha de salários) somente podem ser objeto de compensação com
créditos do sujeito passivo gerados em virtude de “pagamento ou recolhimento
indevido ou maior que o devido”, e, ainda assim, desde que observados os
“termos e condições estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal do Brasil”.
Mais não precisaria ser dito para evidenciar que as compensações realizadas pela
autuada não encontram abrigo na referida lei de custeio, eis que seus créditos
não atendem à primeira das condições estabelecidas nesse art. 89, ou seja, eles
não resultam de “pagamento ou recolhimento indevido ou maior que o devido”.
Não obstante, examinemos ainda os dizeres da Instrução Normativa RFB no 900,
de 30/12/2008 (vigente à época), que, nos termos de sua ementa, “Disciplina a
Fl. 379
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.807 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11516.721845/2012-91
10
restituição e a compensação de quantias recolhidas a título de tributo
administrado pela Secretaria da Receita Federal do Brasil, a restituição e a
compensação de outras receitas da União arrecadadas mediante Documento de
Arrecadação de Receitas Federais (Darf) ou Guia da Previdência Social (GPS), o
ressarcimento e a compensação de créditos do Imposto sobre Produtos
Industrializados (IPI), da Contribuição para o PIS/Pasep e da Contribuição para o
Financiamento da Seguridade Social (Cofins), o reembolso de salário-família e
saláriomaternidade e dá outras providências.”
Na Seção V (“DA COMPENSAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS) de seu
Capítulo V (“DA COMPENSAÇÃO”), esse normativo assim dispõe...
Veja-se que, em perfeita consonância com o caput do art. 89 da Lei no 8.212/91,
esse art. 44 explicita ainda mais claramente que somente créditos decorrentes
das contribuições enunciadas nas alíneas “a” a “d” do inciso I de seu parágrafo
único (quais sejam as contribuições: a) das empresas e equiparadas, incidentes
sobre a remuneração paga ou creditada aos segurados a seu serviço, bem como
sobre o valor bruto da nota fiscal ou fatura de prestação de serviços,
relativamente a serviços que lhe são prestados por cooperados por intermédio de
cooperativas de trabalho; b) dos empregadores domésticos; c) dos trabalhadores,
incidentes sobre seu salário de contribuição; e d) instituídas a título de
substituição) poderão ser utilizadas na compensação de contribuições
previdenciárias correspondentes a períodos subsequentes.
Disto se extrai, sem maiores dificuldades, que não há na legislação previdenciária
autorização alguma para que créditos de outra natureza, de titularidade do
sujeito passivo, sejam por este utilizados para extinguir, pela via da compensação,
suas obrigações relativas a contribuições previdenciárias vincendas.
Assim, à luz da legislação de regência, verifica-se que não podia mesmo a
impugnante realizar as compensações descritas no relatório fiscal, daí resultando
legítima a glosa que deu ensejo à lavratura do presente auto de infração.
Do alegado crédito da empresa
Destacamos, de pronto, a desnecessidade de enfrentarmos as alegações acerca
da existência do crédito líquido, certo e exigível de que fala a impugnante, pois,
ainda que se as tenha por procedentes, o aludido crédito, consoante
demonstrado no item anterior deste voto:
1o) não comporta, relativamente aos depósitos que teriam sido realizados pela
União, a conversão em renda de que trata o inciso VI do art. 156 do CTN, e 2o) não
poderia ser utilizado para extinguir, pela via da compensação, as obrigações
relativas às contribuições previdenciárias devidas pela empresa no período
abrangido pelo auto de infração sob exame.
Não obstante tal desnecessidade, seja-nos permitido, pela oportunidade da
argumentação, destacar o relevantíssimo fato de que a empresa não fez prova
nestes autos de ser detentora de crédito algum “em Ação de Execução de Título
Fl. 380
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.807 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11516.721845/2012-91
11
Extrajudicial que promove em desfavor da União Federal”, originário “nos Títulos
da Dívida Pública de responsabilidade da Secretaria do Tesouro Nacional”.
Com efeito, os únicos documentos que acompanham o arrazoado de fls. 187 a
214 são os abaixo arrolados:
a) cópia de Diário Oficial da União relativo a Despacho de Ministro em 28/03/2002
e Lei no 12.595/2012, relativa ao Orçamento Anual de 2012 (fls. 217 a 226);
b) anexo da Lei no 10.524/2002 e cópia do Orçamento Anual de 2011 (fls.228 a
240);
c) Decreto no 7.680 de 2012 (fls. 242 a 250);
d) cópia de Atos relativos ao Orçamento Anual de 2012 (fls. 252 a 263)
e) cópia de alteração de Contrato Social da empresa (fls. 264 a 271);
f) cópia do RG do Sr. Nilton Montagna.
Desconsideremos, por razões óbvias, os documentos elencados sob as letras “e” a
“f”, e fixemo-nos naqueles referidos nas alíneas “a” a “d”.
Esses “documentos” – aliás, de legibilidade bastante comprometida –, teriam, no
máximo, o condão de provar que pagamentos relativos a certas obrigações da
Dívida Pública da União encontram-se previstos nos Orçamentos de 2011 e 2012
dessa mesma entidade federativa. Nada mais do que isto.
Deveras, não se vislumbra nos documentos em apreço indicativo algum de que a
autuada seja titular do direito de crédito que menciona em sua defesa, de modo
que resta confirmada a sua inaptidão para realizar a prova desse fato.
Face a tais considerações, não há como deixar de concluir pela inexistência de
prova da própria existência do crédito de que a impugnante se diz detentora e
que, segundo afirma, foi por ela utilizado para extinguir suas obrigações
previdenciárias mediante o procedimento de conversão em renda, devendo o
lançamento, também por esse motivo, ser mantido por esta 17a Turma.
Quanto à suposta incompetência da RFB
Alega a Autuada que diante da falta de previsão legal que dê competência a RFB
para manifestar-se sobre a forma de extinção da obrigação tributária da
Requerente, quer seja o pagamento através de conversão em renda, o auto de
infração aqui impugnado, no que toca a capitulação que trata da extinção da
obrigação tributária, indevidamente tratado e denominado de COMPENSAÇÃO, é
totalmente nulo.
No plano meramente teórico, razão assiste à impugnante!
Com efeito, houvesse ela provado ser detentora do crédito líquido, certo e
exigível a que alude em sua impugnação, e, ainda, fosse esse crédito,
relativamente ao depósito a que a União estaria obrigada caso não desfrutasse
das benesses legais que a dispensam de fazê-lo, susceptível de ser convertido em
Fl. 381
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.807 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11516.721845/2012-91
12
renda nos termos do inciso VI do art. 156 do CTN e, desta forma, extinguir as
obrigações previdenciárias da empresa, outro não poderia ser o comportamento
da fiscalização da RFB que não o de homologar o procedimento da empresa.

Todavia, conforme já acima demonstrado, nem foi realizada a prova da existência
do referido crédito, nem a pretensa conversão deste em renda se mostra
juridicamente possível à luz do CTN e da legislação previdenciária, de modo que a
presente alegação se mostra absolutamente inapta para os fins almejados pela
defesa.
Aliás, lembrando que o procedimento descrito no item 3 do relatório fiscal tem
natureza jurídica de compensação, e não de conversão de depósito em renda,
salientamos que a inexistência de prova da existência do crédito da autuada
constitui outro motivo suficiente à glosa que motivou a lavratura deste Auto de
Infração.
Noutro dizer, além desse pretenso crédito, em razão das limitações estabelecidas
no art. 89 da Lei no 8.212/91 e no art. 44 da IN RFB no 900/2008 (vigente à época),
não poder ser compensado com as contribuições previdenciárias devidas pelo
sujeito passivo, a própria existência do mesmo restou não provada nos autos, daí
se impondo a este Colegiado ratificar a atuação do AFRFB notificante e, por
consequência, manter o presente Auto.
• Relativamente aos créditos adquiridos (período de 06/2011 a 13/2011)
Consoante relato fiscal a Autuada realizou compensações de contribuições
previdenciárias com supostos créditos, oriundos de ação judicial, adquiridos da
empresa CLÍNICA DE REPOUSO CAMPO BELO LTDA., conforme contrato anexo.
Equivocado o entendimento manifestado pela Autuada de que os créditos
utilizados para a compensação – glosados pela autoridade fiscal notificante – não
são de terceiros, uma vez que ao tempo em que realizadas as compensações eles
já lhe haviam sido cedidos, pois, a toda evidência, ao aludir a “créditos de
terceiros”, outra coisa não quer o art. 56 da Instrução Normativa – IN RFB no
900/2008 (vigente à época) dizer senão “créditos adquiridos, sob qualquer forma,
de outros contribuintes”, eis que seria de todo absurdo conceber-se a
possibilidade jurídica de crédito de titularidade de uma pessoa (jurídica ou física)
ser compensado com dívida tributária de outra.
É certo que a vedação à compensação de créditos adquiridos de terceiros não
desnatura o instituto da cessão de créditos, nem limita o exercício de direito pelo
Contribuinte.
Deveras, o direito à compensação está adstrito à lei específica, que pode
estabelecer limites e condições ao seu exercício.
Nesse ponto, ressalte-se que a relação tributária decorre de definição legal. Ao
contrário do que entende a Impugnante, as convenções particulares não têm
Fl. 382
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.807 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11516.721845/2012-91
13
qualquer eficácia para definir quem é sujeito passivo, esteja este na condição de
devedor ou credor perante a Fazenda Pública. Esta é a regra esculpida no artigo
123 do CTN...
A natureza jurídica da obrigação previdenciária, que é de Direito Público, não
permite que o crédito tributário seja objeto de cessão de crédito (artigo 286 do
Código Civil - CC), nem mesmo de assunção de dívida (artigo 299 do CC). A relação
jurídica tributária é regida por normas de ordem pública, indisponíveis pelo
contribuinte, sendo o poder de tributar inerente ao poder de polícia e ao princípio
da supremacia do Poder Público.
Da mesma forma que, por convenção, terceiro estranho à relação tributária não
pode assumir a dívida tributária do contribuinte (artigos 123 CTN e 299 CC), não
pode aquele assumir o papel de credor de um pagamento indevido feito pelo
Contribuinte ao fisco (artigo 286 do CC).
Ratificando esse entendimento, cabe lembrar que o legislador, ao tratar da
matéria relacionada ao instituto da compensação, preferiu afastar as hipóteses de
compensação de tributos e contribuições das normas do Direito Civil e mantê-las
subordinadas à legislação tributária. Assim, foi sábio e cuidadoso ao revogar o
artigo 374 do Código Civil, através da Lei no 10.677, de 22 de maio de 2003, fruto
da conversão da Medida Provisória - MP no 104, de 09 de janeiro de 2003. Em
verdade, na exposição de motivos da MP no 104/2003, pode-se observar que a
revogação foi realizada em prol do interesse público.
Assim como o pacto firmado entre particulares não vincula a Fazenda em relação
à cobrança de tributos, da mesma forma não altera a definição do sujeito passivo
em relação à restituição/compensação de tributos. Dessa forma, a cessão
particular de créditos referida nos autos, disciplinada pelo Código Civil, possui
efeito limitado perante a Administração, no que diz respeito à
restituição/compensação de valores recolhidos a título de tributo e sobre a
definição do termo “créditos de terceiros”.
Ademais, vale destacar que o Direito Tributário se ergue sob regime de direito
público, composto por um conjunto de regras e princípios voltados para o
interesse público e sob as vertentes do Principio da Legalidade. O Código
Tributário Nacional é muito claro nesse sentido: os preceitos e institutos de
direito privado não podem ser utilizados, ilimitadamente, para a definição dos
efeitos tributários. Assim diz o art. 109 do CTN:
Art. 109. Os princípios gerais de direito privado utilizam-se para pesquisa da
definição, do conteúdo e do alcance de seus institutos, conceitos e formas, mas
não para definição dos respectivos efeitos tributários.
A compensação tributária tem previsão expressa no CTN (artigo 156, inciso II),
como causa extintiva do crédito tributário. O próprio CTN define no artigo 170 as
linhas gerais para a compensação.
Fl. 383
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.807 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11516.721845/2012-91
14
Em seu Manual de Direito Financeiro & Direito Tributário - Jurisprudência
Atualizada, 15a ed., Editora Renovar, São Paulo, 2001, p. 599, o Professor Luiz
Emygdio Franco da Rosa Junior dispõe que...
Ressalte-se que relativamente às contribuições previdenciárias são essas as regras
aplicáveis. Das quais vê-se, portanto, que não existe norma que permita a
compensação de créditos de terceiros, ao contrário, existem normas que
expressamente a vedam, consistindo a compensação de créditos de terceiros uma
exceção, na qual não incidiu a Impugnante (empresa com atividade encerrada, ou
resultante de fusão, transformação, incorporação ou cisão).
Vê-se, de todo o exposto, que os chamados “créditos de terceiros” não podem ser
utilizados para compensar as contribuições previdenciárias, porque não decorrem
de pagamento ou recolhimento indevido de suas próprias contribuições, e não se
enquadram na legislação pertinente, pois não há nenhuma autorização expressa
que autorize estes créditos.
Portanto, se a compensação efetuada pelo sujeito passivo não atender às
disposições prescritas na legislação tributária, fica passível de glosa e do
respectivo lançamento de ofício.
Como se verifica abaixo, a Lei no 8.383/1991, citada pela impugnante, ratifica o
entendimento de que somente o contribuinte (condição de que não se reveste o
terceiro cessionário, por não se não se enquadrar na definição do artigo 121 do
CTN), poderá efetuar a compensação...
Que, portanto, não há previsão legal para que se aceite a compensação de
créditos previdenciários pertencentes a sujeito passivo que não possui relação
direta com o fato gerador ou seja responsável pelo tributo.
Com efeito, são impróprias e/ou inoportunas as referências feitas à Portaria PGF
no 690/2011 e art. 78 do ADCT, ainda que os referidos créditos tenham sido
objetos de precatórios, embora nada comprovasse.
Também não cabe o argumento de que a não aplicação do artigo 74 da Lei no
9.430/96, o qual também veda expressamente a compensação de créditos de
terceiros, às contribuições previdenciárias, por força do parágrafo único do artigo
26 da Lei no 11.457/2007, restaria por admitir a compensação de créditos de
terceiros. Assim é pelo fato de ser a legislação previdenciária repleta de casos de
substituição tributária (artigos 30, 31 da Lei 8.212/91) por meio da
responsabilidade, não sendo lícito se vedar por completo a compensação por
parte do substituto.
Por oportuno, vale trazer à colação o seguinte trecho do Acórdão 000230/2007,
prolatado nos autos do processo administrativo no 35569.002245/2005-43, por
meio do qual a 2a Câmara de Julgamento do CRPS - Conselho de Recursos da
Previdência Social assim enfrentou o tema sob análise..
Fl. 384
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.807 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11516.721845/2012-91
15
E, portanto, a inexistência de autorizando a compensação de contribuições
previdenciárias vincendas com créditos de terceiros invalida o procedimento da
recorrente. E, ressalta-se que, no caso sob exame, o processo judicial para
reconhecimento do indébito ainda não transitou em julgado, contrariando, dessa
forma, o art. 170-A do CTN.
Em consulta processual no sítio mantido pelo Tribunal Regional Federal da 3a
Região na rede mundial de computadores, constata-se que em 01/12/2006 foi
recebido pelo Superior Tribunal de Justiça recurso especial interposto pelo INSS.
Relativamente à jurisprudência trazida aos autos, aí incluídas as decisões do CARF,
é de se observar o disposto no art. 472 do Código de Processo Civil, o qual
estabelece que a “sentença faz coisa julgada às partes entre as quais é dada, não
beneficiando, nem prejudicando terceiros...”. Assim, não sendo parte nos litígios
objetos dos acórdãos, a interessada não pode gozar dos efeitos das
sentenças/decisões ali prolatadas, posto que os efeitos são “inter partes” e não
“erga omnes”.
Assim, à luz da legislação de regência, verifica-se que não podia mesmo a
impugnante realizar as compensações descritas nos presentes autos, tendo-se aí
uma razão a mais a legitimar a glosa de que trata o auto de infração no
51.004.682-7.
• Da multa moratória
Inicialmente cabe observar que mostra-se equivocado o entendimento da
impugnante em relação às multas aplicadas neste processo administrativo fiscal.
Isto porque com o advento da Medida Provisória no 449, de 03/12/2008,
convertida na Lei no 11.941, de 27/05/2009, as regras para aplicação de multa
foram modificadas em razão das alterações promovidas na Lei no 8.212/91. Pelo
que em face da compensação indevida assim dispôs...
Assim, consoante o § 9o do art. 89 acima transcrito, ao valor compensado
indevidamente é acrescido a multa moratória prevista no art. 35 da Lei no
8.212/1991, a qual pode atingir até 20 %, como se verificou no caso. Pelo que é de
se ressaltar que tal multa foi calculada sobre os valores compensados
irregularmente.
• Da multa isolada
Consoante Relatório Fiscal, o contribuinte informou em GFIP créditos inexistentes,
o que reduziu indevidamente a contribuição previdenciária a recolher. Que a
situação verificada – falsidade da declaração apresentada – se subsume à previsão
contida no o § 10 do art. 89 da Lei no 8.212/91, in verbis...
O fato é que ao realizar a compensação, mediante a declaração em GFIP, a
Impugnante, “a priori”, estaria extinguindo o crédito decorrente dos fatos
geradores da obrigação tributária ocorridos no período de 01/06/2010 a
31/12/2011. No entanto, a extinção do crédito pela compensação não é absoluta,
Fl. 385
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.807 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11516.721845/2012-91
16
antes de decorrido o prazo para homologação tácita, posto que é realizada sob
condição resolutória.

A verificação pelo fisco de que a compensação é indevida, porque não existe o
crédito declarado, impõe a realização do lançamento de ofício das contribuições
devidas, que correspondem aos exatos valores glosados – objetos do Auto de
Infração no 51.004.682-7.
Ao realizar a compensação através da declaração em GFIP, a Impugnante passou
para o Fisco a falsa idéia de que estava adimplente com suas obrigações atuais e
passadas.
A compensação realizada pela Impugnante foi indevida e buscou evitar o
pagamento das contribuições devidas, relativas ao período de 01/06/2010 a
31/12/2011, porquanto os créditos utilizados são inexistentes, conforme se
verificou.
A multa isolada foi aplicada no percentual de 150%, como decorrência da previsão
legal contida nos artigos 35-A e 89, § 10, da Lei no 8.212/91 c/c o artigo 44, I e § 1o
da Lei 9.430/96, em razão de comprovada falsidade na declaração de
compensação indevida.
Sendo assim, a fiscalização agiu em consonância com a lei, ao lavrar o presente
auto de infração de aplicação da multa isolada.
Aliás, as multas aqui exigidas estão em perfeita sintonia com os dispositivos legais
de regência, como se verifica do anexo FLD – Fundamentos Legais do Débito, o
qual integra o Relatório Fiscal. Não é dado assim ao Auditor Fiscal notificante
como a este julgador deixar de aplicar tal dispositivo, por quaisquer razões que
sejam, como, por exemplo, as trazidas pela impugnante em seu arrazoado.
Dizendo de modo mais claro, não pode a autoridade administrativa deixar de
aplicar as normas jurídicas em questão - a pretexto de que elas encontram-se em
descompasso com a realidade econômica do país, ou levam ao confisco, ou
implicam tratamento desigual a contribuintes que se encontram em idêntica
situação jurídica, ou por qualquer outra circunstância não prevista em lei -, eis
que sua atividade é plenamente vinculada, ou seja, o administrador deve pautar
toda a sua conduta secundum legem.
Outro não é o entendimento que exsurge da interpretação do art. 37 da
Constituição Federal, em cujo texto se verifica que o primeiro mandamento
imposto à Administração Pública é o chamado “princípio da legalidade”, a
significar que todos os seus órgãos, entidades e agentes devem obediência à lei.
Ainda, cumpre reiterar que as leis e atos normativos nascem com absoluta
presunção de validade, a qual só pode ser elidida pelo Poder Judiciário, dentro das
competências que a ele foram atribuídas pela Superlei. Noutros termos, à
Fl. 386
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.807 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11516.721845/2012-91
17
Administração Pública falece competência para afastar a aplicabilidade das
normas legais regularmente postas em vigor, a pretexto de sua inconformidade
com o Texto Supremo.
Conclusão
Ante a todo o exposto, voto no sentido de se considerar improcedente a
impugnação relativa ao Processo no 11516.721845/2012-91 (Autos de Infração no
51.004.682-7 e no 51.004.683-5), mantendo-se os créditos previdenciários por
meio dele constituídos.

Apesar de ter manejado Recurso Voluntário ao tempo adequado, apresentou
pedido de desistência e adesão ao parcelamento com relação a quase totalidade do lançamento.
Permaneceu em litigio apenas a multa isolada, alegando que é ilegal, inconstitucional e
confiscatória.
Eis o relatório.

VOTO
Conselheira Fernanda Melo Leal – Relatora
Tendo em vista a tempestividade do recurso e manutenção do litigio com relação a
multa isolada, conheço do manejo e passo a sua apreciação.
Pois bem, no que se refere a multa isolada aplicada, ela já fora objeto de súmula
deste conselho. Senão vejamos:
Súmula CARF no 206
Aprovada pela 2a Turma da CSRF em sessão de 26/09/2024 – vigência em
04/10/2024
A compensação de valores discutidos em ações judiciais antes do trânsito em
julgado, efetuada em inobservância a decisão judicial e ao art. 170-A do CTN,
configura hipótese de aplicação da multa isolada em dobro, prevista no § 10 do
art. 89 da Lei no 8.212/1991.
Acórdãos Precedentes: 9202-009.850, 9202-009.587, 9202-008.202.

Demais disso, a contribuinte não pretendeu efetuar a compensação mediante
suposto crédito oriundo de pagamento indevido feito, mas pretendeu extinguir a obrigação
tributária mediante uso indevido de suposto Título de Dívida Pública como crédito para
abatimento das contribuições previdenciárias devidas.
Fl. 387
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.807 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11516.721845/2012-91
18
Ora, o art. 89 da Lei no 8.212/91 é expresso ao dispor que somente podem ser
restituídas ou compensadas as contribuições previdenciárias quando o crédito do contribuinte
decorrer de pagamento ou recolhimento indevido. Um suposto “crédito” oriundo de um Título de
Dívida Pública não é um pagamento indevido de tributo.
Ademais, para realização da compensação, a normativa geral prevista no CTN exige
a comprovação da existência de direito líquido e certo em face da Fazenda Pública.
Ocorre que, a legislação é clara ao prever que a compensação com títulos públicos é
vedada, motivo pelo qual a compensação com tais créditos é considerada não declarada,
conforme disposto no art. 74, § 12, II, alínea “c”, da Lei no 9.430/96:
Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito em
julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da Receita
Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na
compensação de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições
administrados por aquele Órgão.
§ 1o A compensação de que trata o caput será efetuada mediante a entrega, pela
sujeito passivo, de declaração na qual constarão informações relativas aos
créditos utilizados e aos respectivos débitos compensados.
§ 2o A compensação declarada à Secretaria da Receita Federal extingue o crédito
tributário, sob condição resolutória de sua ulterior homologação.
[..]
§ 12. Será considerada não declarada a compensação nas hipóteses:
I - previstas no § 3o deste artigo;
II - em que o crédito:
a) seja de terceiros;
b) refira-se a "crédito-prêmio" instituído pela art. 1o do Decreto-Lei no 491, de 5
de março de 1969;
c) refira-se a título público;
(grifo nosso)
Vejamos ainda jurisprudência do CARF acerca do tema:
Processo no 14485.000083/2008-10
Recurso Voluntário
Acórdão no 2301-006.311 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de 11 de julho de 2019
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Fl. 388
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.807 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11516.721845/2012-91
19
Período de apuração: 01/09/2003 a 31/12/2005
COMPENSAÇÃO TRIBUTÁRIA. ART. 74, § 12, II, DA LEI no. 9.430/1996. ART, 66 DA
LEI. 8383/1991 TÍTULOS DA DÍVIDA. PÚBLICA.
Tanto a regra do art. 66 da Lei 8383/1991 quanto a do art. 74, § 12, II, c e e, da Lei
n. 9.430/1996 vedam a homologação de compensação administrativa de créditos
tributários com créditos de natureza não-tributária oriundos de Títulos da Dívida
Pública. Bem como, não há previsão legal especial para que a Secretaria da
Receita Federal do Brasil aceite a compensação, sobre os valores devidos à
Previdência Social, de créditos oriundos de Títulos da Dívida Externa.
RECURSO ADMINISTRATIVO. PEDIDO DE HOMOLOGAÇÃO DE COMPENSAÇÃO.
ART. 151, III, DO CTN, Será indeferido o pedido de compensação nas hipóteses em
que o crédito refira-se a título público. A hipótese de suspensão da exigibilidade
do crédito tributário não se aplica à tais compensações. Portanto, por não haver
legislação aplicável à espécie, não será possível reconhecer a suspensão da
exigibilidade do crédito tributário, nos termos do disposto no art, 151, III, CTN,
pela sua manifesta contrariedade à disposição contida no art. 89 da Lei n°
8.212/91.
***
Processo no 19515.003997/2007-62
Acórdão no 1001-001.106 – Turma Extraordinária / 1a Turma
Sessão de 16 de janeiro de 2019
Matéria COMPENSAÇÃO
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 29/09/2006, 31/10/2006
COMPENSAÇÃO.
Crédito de natureza não tributária. Vedada a compensação por meio de crédito
fundado em título público.
MULTA ISOLADA. COMPENSAÇÃO NÃO DECLARADA. APLICABILIDADE.
Considerada não-declarada a compensação em face de pretensão de utilização de
créditos de terceiros e por não se referir a tributos e contribuições administrados
pela Secretaria da Receita Federal, aplicável, por previsão legal, a multa isolada de
75%.
***
Processo no 15586.720026/2018-49
Recurso Voluntário
Acórdão no 1402-005.774 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma
Ordinária
Fl. 389
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.807 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11516.721845/2012-91
20
Sessão de 15 de setembro de 2021
Recorrente CRISTALE GRANITOS LTDA
Interessado FAZENDA NACIONAL
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO (CSLL)
Ano-calendário: 2014, 2015, 2016
COMPENSAÇÃO. CRÉDITOS DE TERCEIROS. TÍTULOS PÚBLICOS DA DÍVIDA
EXTERNA. IMPOSSIBILIDADE.
A legislação tributária em vigor não permite a utilização de créditos de terceiros
para fins de compensação/pagamentos de débitos relativos a impostos e
contribuições administrados pela Receita Federal do Brasil.
Incabível a utilização da sistemática de pagamento, via Secretaria do Tesouro
Nacional, para compensação de tributos com supostos créditos de terceiros, no
caso, Títulos Públicos da Dívida Externa.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2014, 2015, 2016
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA. DOLO, FRAUDE OU SIMULAÇÃO.
Verificado comportamento doloso e fraudulento, que se enquadre nas condições
previstas na legislação tributária para a qualificação da multa de ofício, correta a
aplicação do percentual de cento e cinquenta por cento.
Portanto, verifica-se que a compensação com títulos públicos é vedada, sendo a
compensação com tais créditos considerada não declarada, conforme disposto no art. 74, § 12, II,
alínea “c”, da Lei no 9.430/96.
Destarte, ao inserir em suas GFIPs créditos que sabia não serem passíveis de
compensação, acabou por prestar declaração falsa, reduzindo deliberadamente o valor devido e o
subsequente recolhimento de sua obrigação tributária para com a Seguridade Social.
Portanto, indubitável que o contribuinte, para compensar seus débitos declarados
em GFIPs, alegou possuir créditos sem qualquer certeza ou liquidez. O caso em tela não trata de
mero equívoco do contribuinte, visto este ter expressamente declarado possuir suposto crédito.
(...)
Portanto, neste caso, correta a aplicação da multa isolada prevista no art. 89, §10
da Lei no 8.212/1991, pois é falsa a declaração em GFIP quando o contribuinte pretende a
compensação com suposto Título de Dívida Pública, além de se valer de suposto crédito de origem
em ação judicial sem o trânsito em julgado de qualquer decisão.
Dado o acima exposto, não há que se falar em aplicação da multa de 50% ou 100%
previstas no art. 74, §§15 e 16, da Lei no 9.430/96 (que tratam de pedido de ressarcimento
Fl. 390
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.807 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11516.721845/2012-91
21
indeferido ou indevido), como pretende a RECORRENTE. Referidos dispositivos, inclusive, foram
revogados pela Lei no 13.137/2015.
Esclareça-se que o presente caso não tem embasamento na multa prevista pelos
parágrafos do art. 74 da Lei no 9.430/96, mas sim na multa isolada prevista no art. 89, §10 da Lei
no 8.212/1991. Portanto, insubsistente as razões da contribuinte neste ponto.
Mister redizer que o Regimento Interno do CARF estabelece que as decisões
reiteradas e uniformes do Conselho devem ser consubstanciadas em súmulas, as quais são de
observância obrigatória pelos membros. A edição de súmulas compete ao Pleno da Câmara
Superior de Recursos Fiscais (CSRF) (art. 72, § 1o do Regimento Interno), quando se tratar de
matéria que, por sua natureza, exija uniformização. O recurso foi protocolizado em 12/05/2017,
30 dias após a abertura da mensagem.
Consoante Regimento, é hipótese de perda de mandato a inobservância de
enunciado de sumula pelo conselheiro.
Assim sendo, sem mais enleios, entendo que deve ser negado provimento ao
Recurso Voluntário em apreço, no único ponto que ainda havia litígio.
É como voto.
 CONCLUSÃO
Diante do exposto, voto por NEGAR provimento ao Recurso Voluntário em apreço.

Assinado Digitalmente
Fernanda Melo Leal – Relator

Fl. 391
DF CARF MF
Original